Tribunal: TJDFT
Processo: 0738469-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738469-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GERCILIO PAES DOS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DO ITAPOA DESPACHO Considerando o Ofício no 051521/2025-CPPE, de ID 69194106/69198210, pelo qual comunica a decisão da Ministra Daniela Teixeira, que deu provimento ao recurso ordinário e concedeu a ordem para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Vara Criminal de Itapoã), a fim de que provoque o Ministério Público para verificar a possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, devendo eventual recusa ser devidamente fundamentada, bem como que o presente feito já restou julgado pela eg. Primeira Turma Criminal (acórdão no 1929888), adote a Secretaria as providências necessárias à comunicação do Juízo de origem, do teor da decisão do Órgão Superior para fins de cumprimento. Cumpra-se. Cumpridas as determinações, aguarde-se o trânsito em julgado da r. decisão, e uma vez certificado, não havendo outros requerimentos, arquive-se o feito com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora